Tribunal: TJDFT
Processo: 0715872-93.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. REMARCAÇÃO DO TRECHO DE IDA PARA DIA ANTERIOR AO RETORNO. PERDA DE UMA CHANCE. VIAGEM NÃO REALIZADA. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE RESSARCIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela companhia aérea ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 1.941,97 (mil novecentos e quarenta e um reais) a título de danos materiais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, em 13/08/2024 a recorrida adquiriu passagens aéreas para sua família, pelo valor de R$ 737,48 (setecentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos), para o trecho Brasília-Campinas. Em 05/10/2024, data marcada para a viagem, a recorrida chegou com antecedência ao aeroporto para embarque às 8h05. No entanto, o embarque só ocorreu por volta das 13h13. Após esse atraso, o comandante informou que o voo não poderia prosseguir devido a uma falha na aeronave, e todos os passageiros foram obrigados a desembarcar. A companhia aérea recorrente iniciou um novo período de espera para fornecer informações aos passageiros. Após várias reclamações, a recorrente entregou uma carta de atraso e ofereceu opções de realocação para voos com destino a Congonhas ou Guarulhos, com decolagens previstas para depois das 20h, mas sem previsão para o voo com destino a Campinas. Diante da falta de informações e a inviabilidade da viagem, considerando que o voo de retorno estava marcado para o dia 7 de outubro, a recorrida solicitou o reembolso total dos valores pagos. A companhia aérea estornou R$ 663,48 no cartão de crédito da recorrida, mas ela ainda aguardava a restituição da bagagem até cerca das 17h, tendo deixado o aeroporto após esperar por cerca de 12 (doze) horas. A viagem tinha como objetivo a comemoração do primeiro aniversário da filha da recorrida, nascida em 05/10/2023. Pede a condenação da recorrente ao pagamento de indenização referente aos danos materiais decorrentes da falha na prestação do serviço (diferença da passagem de ida e valor da passagem de retorno, multa do hotel por não comparecimento e aluguel de veículo não utilizado), além de indenização por danos morais.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)uma vez verificado o atraso no transporte inicialmente contratado, que por si mesmo já impediria o usufruto dos demais serviços, cabível se mostra a indenização pelos danos materiais alegados”. Quanto aos danos morais, concluiu o juízo que “(...)uma vez verificada a falha na prestação do serviço, é certo que, o caso em análise, ultrapassa o mero inadimplemento contratual, trazendo desgastes físicos e psicológicos à autora além do tolerável, que havia planejado uma viagem em família para comemoração do aniversário da filha, o que é digno de compensação imaterial”.
5. Nas razões recursais, a recorrente pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, alega motivo de força maior/fortuito externo, uma vez que necessária a realização de manutenção não programada na aeronave. Acrescenta que não há comprovação dos danos alegados, bem como não inexistiriam danos morais a indenizar.
6. Sem contrarrazões.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se estaria demonstrada a falha na prestação do serviço, bem como se os fatos narrados configurariam danos morais indenizáveis.
IV. Razões de decidir
8. Do efeito suspensivo. Consoante estabelece o art. 43 da Lei n.o 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. Da falha na prestação do serviço. O art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso, o documento emitido pela recorrente confirma a alegação de que o voo sofreu atraso. Por sua vez, o conjunto probatório evidencia que a recorrente seria alocada em voo para o dia seguinte, em 06/10/2024. No entanto, o voo de retorno estava programado para o dia 07/10/2024, de modo que a viagem tornou-se inviável à recorrente e seus familiares.
11. Com isso, a responsabilidade pelo ocorrido recai exclusivamente sobre a companhia aérea, uma vez que a justificativa apresentada se caracteriza como fortuito interno, integrando-se ao risco inerente à atividade da empresa. Tal circunstância não afasta a responsabilidade objetiva pelo serviço prestado, tornando evidente o dever da empresa aérea de arcar integralmente com os danos morais e materiais suportados pela recorrida. Precedente da 1a Turma Recursal: Acórdão n. 1985594.
12. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (art. 5o, V e X, da CF; art. 6o, VI, do CDC).
13. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que restou demonstrado no caso em análise.
14. Isso porque configura dano moral a situação fática decorrente do atraso de voo em viagem adquirida com ampla antecedência, sobretudo em data especial na vida dos recorridos, pois o consumidor, ao adquirir os serviços, planeja suas férias, reserva o período e realiza programações logísticas e financeiras. Com isso, a conduta ultrapassa o mero aborrecimento e o simples descumprimento contratual, e, assim, caracteriza fato gerador de dano moral. Precedente: Acórdão 1857944, 0747171-86.2023.8.07.0016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/05/2024, publicado no DJe: 20/05/2024.
15. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, assim como ocorreu no caso devolvido à análise desta e. Turma Recursal.
16. Nesse trilhar, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da parte lesada.
V. Dispositivo
17. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. Custas recolhidas (ID 73602024). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto não foram apresentadas contrarrazões.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, V e X, da Constituição Federal.
Arts. 6o, VI, 14, ambos do CDC.
Art. 43 da Lei n.o 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, acórdãos 1857944 e 1985594, 1a Turma Recursal.